Tribunal: STF
Processo: ARE 1349830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral (peça 744, fls. 346/365) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, em sede de embargos de declaração, restou assim ementado, no ponto que interessa (peça 744, fls. 299/307):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) – NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AGREMIAÇÃO POLÍTICA REJEITADOS. DECLARATÓRIOS DO MPE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    [...]



    6. No que concerne às demais omissões apontadas pelo Eleitoral, Parquet quanto à determinação de encaminhamento das contas da fundação Ulysses Guimarães ao setor técnico deste Tribunal ou ao Tribunal de Contas da União, observa-se que, a despeito de não constar no acórdão ora embargado, a questão já foi decidida nestes autos por meio de decisão monocrática, publicada no DJe de 20.11.2019, e de decisão colegiada, publicada no DJe de 4.3.2020, cujos fundamentos mantêm-se firmes.



    7. Embargos de declaração opostos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Nacional rejeitados e declaratórios opostos pelo Ministério Público Eleitoral parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para manter os fundamentos das decisões anteriormente proferidas nestes autos acerca dos pontos indicados como omissos no acórdão ora embargado. Prejuízo do agravo interno interposto pelo Ministério Público Eleitoral.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 17, III, 70, Parágrafo único, 71, II, in fine, e 74, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 17, III, 70, Parágrafo único, e 74, II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070-AgR/SP, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Para além disso, no tocante à alegada violação ao 71, II, in fine, da Carta Federal, a controvérsia seria solucionada com interpretação de normas infraconstitucionais. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário como agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator